Tribunal: STF
Processo: RE 75235
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
EMENTA: - APOSENTADORIA. INDEPENDENTEMENTE DA DATA EM QUE
FOR REQUERIDA, ASSISTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS AMPARADOS PELO
ART. 177, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, O DIREITO DE, AO SE
APOSENTAREM, PERCEBER AS VANTAGENS NELE DEFERIDAS, DESDE QUE
CONTASSEM 35 ANOS DE SERVIÇO QUANDO ENTROU EM VIGOR A
CONSTITUIÇÃO, OU OS TENHAM COMPLETADO ATÉ 15 DE MARÇO DE 1968.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO À MÍNGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.